Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009378-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS - CPF: 965.187.664-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL
COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
–

NÃO CABIMENTO
–

AUSÊNCIA DE GRAVE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO – ARTIGO 525
, §6o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”
(artigo 525, §6
o, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisão da2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
n.
1007724-71.2022.8.11.0006
, recebeu a impugnação sem efeito suspensivo.

O agravante alega que há excesso de execução, e ofereceu em garantia um seguro de R$ 47.873,13valor esse referente ao valor da execução acrescido de 30%, em consonância com o artigo 835, §1o e artigo 848, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Antecipação de tutela recursal
indeferida (Id.
209540689).

Na Contraminuta
(Id.212368660),
o agravado sustenta que
“
o seguro garantia ofertado pelo Banco Agravante tem prazo determinado de validade, resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do feito
”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão
que não atribuiu o efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença

nos seguintes termos:

“
Cuida-se de cumprimento de sentença movido por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS contra BANCO BMG S.A, onde o executado impugnou os valores apresentados pela exequente a título de cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$36.825,49(trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

O executado promoveu o depósito do montante incontroverso no valor de R$30.974,87(trinta mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), valor esse que entende devido.

Em que pesemos fundamentos vertidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença da parte executada, observo que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução, o que impede a pretensão de alcançar efeito suspensivo (CPC, art. 525, § 6o).

Por fim, considerando a divergência das partes em relação aos valores, bem como tratar-se de cálculo que exige maior complexidade, necessária se faz a remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização do cálculo objeto de discussão.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)
Recebo a impugnação para discussão, sem atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 525 do CPC
(...)”.

O agravante alega que
“
o seguro garantia ofertado pelo Banco Agravante tem prazo determinado de validade, resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do feito”.

Como regra, não se aplica o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença,
pois
nos termos do artigo 525, §6o, do CPC

é necessária a
garantia em juízo com penhora, caução ou depósito
e
cumulativamente a possibilidade de danos
de difícil reparação ao executado.

A arguição de cobrança excessiva, apesar de relevante, tem de ser analisada de forma mais aprofundada na instrução processual.

Assim, não está presente a probabilidade do direito, indispensável para o deferimento
do efeito suspensivo
, tampouco foi cumprido o disposto
na legislação
, o que inviabiliza o recebimento
da impugnação
com efeito suspensivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA PARA QUE O EFEITO SUSPENSIVO SEJA AGREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo à impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6o, do CPC.

Circunstância dos
autos em que não se justifica a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de dano de difícil reparação.

(N.U 1005532-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024